Tribunal: TJDFT
Processo: 0741831-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS FINANCEIRAS DE COOPERATIVA. NATUREZA SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDADA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ.
I – A Cooperativa ajuizou ação de cobrança contra a cooperada para receber valor referente ao rateio anual das perdas do exercício 2018 e o Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência para o domicílio da ré, com fundamento na tese fixada no IRDR 17.
II – A cobrança originária fundamenta-se no art. 1095, § 1o, do CC; nos arts. 80 e 89 da Lei no 5.764/1971; e no art. 22, § 4o do Estatuto da SICCOB, configurando matéria de natureza exclusivamente societária, o que infirma a existência de relação de consumo na demanda e a aplicação do disposto no IRDR 17.
III – A competência para processar e decidir a ação originária é territorial de natureza relativa, portanto a questão não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, Súmula 33/STJ.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.